Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-66.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800049-66.2018.8.14.0501

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ROGER ALEX ARERO MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº0800049-66.2018.8.14.0501.

COMARCA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA.

AGRAVANTE:
ROGER ALEX ARERO MELO
.

ADVOGADO: MAURO MARQUES GUILHON – OAB/PA 9.805.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PRÉVIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA TARDIAMENTE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC C/C ART. 133 DO RITJPA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Roger Alex Arero Melo contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, excluindo a condenação por danos morais decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de reinclusão da indenização por danos morais, bem como a validade de documentos apresentados extemporaneamente em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Não se admite a juntada tardia de documentos que não se enquadrem nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, sobretudo quando acessíveis desde o ajuizamento da ação. Ademais, ainda que superado tal óbice, a existência de inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral por anotação subsequente, nos termos da Súmula 385 do STJ. No entanto, quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica por suposto débito pretérito, constatada sua ilegalidade e a ausência de prova da regularidade da cobrança, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para considerar a ocorrência de danos morais, e reduzir para o patamar de valor de R$

2.000,00 (dois mil reais),
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º
0800049-66.2018.8.14.0501
.

COMARCA:
VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO
/PA.

AGRAVANTE:
ROGER ALEX ARERO MELO
.

ADVOGADO:
MAURO MARQUES GUILHON – OAB/PA 9.805.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ROGER ALEX ARERO MELO
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 19740268 pag. 1/5)
que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença apelada, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Nas
razões recursais,
o recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática
,
no tocante à exclusão da condenação em danos morais, deferidos em sentença.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 20764298.

A despeito dos argumentos da agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PRÉVIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA TARDIAMENTE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC C/C ART. 133 DO RITJPA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto por Roger Alex Arero Melo contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, excluindo a condenação por danos morais decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar a possibilidade de reinclusão da indenização por danos morais, bem como a validade de documentos apresentados extemporaneamente em sede de agravo interno.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

Não se admite a juntada tardia de documentos que não se enquadrem nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, sobretudo quando acessíveis desde o ajuizamento da ação. Ademais, ainda que superado tal óbice, a existência de inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral por anotação subsequente, nos termos da Súmula 385 do STJ. No entanto, quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica por suposto débito pretérito, constatada sua ilegalidade e a ausência de prova da regularidade da cobrança, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível
, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Ressalta que, houve a inscrição do autor/agravante em cadastro de inadimplentes com também houve suspensão do fornecimento de energia elétrica para o autor /agravante.

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, o corte (interrupção) do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da Apelada com base em débito discutido nos autos constituiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Em relação à
alegação de indevida inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito (Serasa)
, entendo que não assiste razão ao agravante. O comprovante apresentado (Id. 20227671, fl. 10), colacionado apenas em sede de agravo interno, não foi juntado durante a fase de instrução probatória do feito originário, razão pela qual deixou de ser apreciado pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

A legislação processual é clara ao impor à parte o ônus de instruir seus articulados com os documentos necessários à comprovação de suas alegações. Oportunidade não aproveitada pela parte autora, que apenas apresentou o referido comprovante tardiamente, com a interposição do agravo interno, o que não se admite como prova válida para influenciar no julgamento da controvérsia.

Ademais, é inaplicável ao caso a regra do art. 435 do CPC, cuja redação permite a juntada posterior de documentos apenas quando se tratar de fatos supervenientes ou quando o documento se tornar conhecido, acessível ou disponível somente em momento posterior, devendo a parte demonstrar, de forma justificada, o impedimento à juntada oportuna:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

No presente caso, verifica-se que se trata de documento cuja existência e disponibilidade precediam o ajuizamento da ação, sendo presumido o pleno acesso da autora a tal documento desde o início. Não houve, tampouco, qualquer justificativa plausível quanto à impossibilidade de sua apresentação oportuna, o que inviabiliza o acolhimento da tese de que se trata de “documento novo”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de juntada extemporânea de documentos que não se enquadrem nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC/2015 (ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015).

2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.

3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts.

10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual. 4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente.

5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.721.700/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 535, II, DO ANTIGO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. FALTA DE DOCUMENTOS APTOS A PROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO..

1. Não se viabiliza o Recurso Especial pela indicada violação ao art. 535, II, do CPC/1973, porquanto embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. A análise sobre a possibilidade de juntada de documentos novos é questão que demanda a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. A regra inserta no art. 396 do CPC/1973, dispõe que incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC/1973, art. 397), o que na espécie, não ocorreu. Precedentes.

4. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios e o percentual adotado pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 939.699/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 29/8/2016.)

Ademais, ainda que se superasse a discussão acerca da juntada extemporânea de documento, o que, como visto, não se aplica ao presente caso, constata-se que, mesmo sob análise de mérito, a pretensão indenizatória da agravante não se sustenta. Isso porque, conforme o próprio documento apontado pela parte recorrente, verifica-se a existência de outra inscrição nos cadastros de proteção ao crédito (SERASA), de titularidade da empresa Oi Móvel S/A, cuja data de comunicação prévia ao consumidor é anterior àquela referente à suposta negativação indevida promovida pela Equatorial.

Tal circunstância evidencia a preexistência de anotação legítima e anterior àquela ora impugnada, o que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a possibilidade de reconhecimento de dano moral por eventual negativação indevida subsequente.

Nesse sentido, é aplicável a Súmula 385 do STJ, que dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (SUMULA 385 STJ).

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, seja pela preclusão quanto à prova documental, seja pela ausência de dano indenizável à luz da jurisprudência sumulada, não assiste razão à agravante.

Em relação a alegação de que houve interrupção indevida no fornecimento de energia, verifico que assiste razão a agravante. Na hipótese dos autos, a apelante não demonstrou a regularidade do débito, tampouco ser adequado o corte do fornecimento de energia elétrica. A um, porque a constituição do débito que ensejou a interrupção restou inválida. A dois, constata-se que o corte era completamente inviável naquela oportunidade, vez que se tratava de suposta inadimplência pretérita.

Relativamente a comprovação do dano, entendo que, dada a natureza essencial do serviço prestado, a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica deve se proceder
sempre

com máxima cautela possível,
posto a concreta possibilidade de causação de prejuízos materiais e imateriais incomensuráveis em razão de tal interrupção. Daí se considerar que, nessas hipóteses, o descabimento da cobrança e consequentemente a realização do corte do fornecimento de energia gera dano moral presumido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O DANO É IN RE IPSA, BASTANDO, PARA QUE RESTE CARACTERIZADO A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILEGAL, IN CASU, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 10.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO.

1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço;
o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor dos honorários fixados em R$ 10.000,00, foi arbitrado na sentença tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sucumbência por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica por mais de 15 dias. Desse modo, a sucumbência não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.

(AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016)

Dessa forma, todas as circunstâncias evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo agravante diante da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica perpetrada pela agravada, sendo crível imaginar que a ação gerou constrangimento, aflição temporária e angústia relevante, o que demonstra a existência de danos morais.

No que tange à valoração dos danos morais, inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela Apelante decorreu nítido prejuízo à esfera moral e a integridade psíquica do Apelado, atingido negativamente pelo sofrimento, constrangimento, angústia temporária e a coação indireta que o acometeram no afã de tentar restabelecer a distribuição de energia.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da realidade dos autos se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, para considerar a ocorrência de
danos morais, e reduzir para
o patamar de valor d
e R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Belém/PA, 9 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2025